Tribunal: TJSP
Processo: 2185154-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ção com fixação de astreinte - Autorização, ainda, para a recuperanda levantar a quantia já restituída -

Agravo da tomadora de serviços - Retenção pretendida em razão de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa agravada, que veio a obter o benefício da recuperação judicial - Questão julgada em agravo precedente, transitado em julgado - Reconhecimento de que os valores são de créditos anteriores à recuperação judicial e a ela se sujeitam - Não conhecimento nesse capítulo -

Descumprimento da ordem judicial - Inexistência de justificativa para não restituição integral - Agravo precedente que não estava dotado de efeito suspensivo - Incontroverso a restituição a menor - Astreinte - Cabimento - Medida que se mostrou eficaz, ante a notícia de depósito do valor pendente - Quantia fixada e período de incidência - Razoabilidade - Manutenção -

Levantamento da quantia do primeiro depósito - Valor devido em favor da recuperanda, a quem compete sua destinação, para fins de seu processo de soerguimento - Impossibilidade de impor seja destinado a pagamento de credores trabalhistas, sob penalidade de violação ao "par conditio creditorum" - Pagamentos aos credores deverão seguir o previsto em seu Plano de Recuperação Judicial e Modificativo -

Levantamento da quantia complementar - Depósito realizado apenas no curso deste agravo - Ausência de qualquer deliberação a respeito na decisão agravada - Impossibilidade de enfrentamento da questão, sob penalidade de supressão de instância - Recurso não conhecido nesse tocante -

Decisão agravada mantida - Recurso improvido na parte conhecida
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185154-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Jane Franco Martins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão que reconheceu descumprimento na devolução integral de verbas que se submetem à recuperação judicial, determinando a complementação com fixação de astreinte - Autorização, ainda, para a recuperanda levantar a quantia já restituída -

Agravo da tomadora de serviços - Retenção pretendida em razão de contrato de prestação de serviços firmado

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão que reconheceu descumprimento na devolução integral de verbas que se submetem à recuperação judicial, determinando a complementação com fixação de astreinte - Autorização, ainda, para a recuperanda levantar a quantia já restituída -

Agravo da tomadora de serviços - Retenção pretendida em razão de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa agravada, que veio a obter o benefício da recuperação judicial - Questão julgada em agravo precedente, transitado em julgado - Reconhecimento de que os valores são de créditos anteriores à recuperação judicial e a ela se sujeitam - Não conhecimento nesse capítulo -

Descumprimento da ordem judicial - Inexistência de justificativa para não restituição integral - Agravo precedente que não estava dotado de efeito suspensivo - Incontroverso a restituição a menor - Astreinte - Cabimento - Medida que se mostrou eficaz, ante a notícia de depósito do valor pendente - Quantia fixada e período de incidência - Razoabilidade - Manutenção -

Levantamento da quantia do primeiro depósito - Valor devido em favor da recuperanda, a quem compete sua destinação, para fins de seu processo de soerguimento - Impossibilidade de impor seja destinado a pagamento de credores trabalhistas, sob penalidade de violação ao "par conditio creditorum" - Pagamentos aos credores deverão seguir o previsto em seu Plano de Recuperação Judicial e Modificativo -

Levantamento da quantia complementar - Depósito realizado apenas no curso deste agravo - Ausência de qualquer deliberação a respeito na decisão agravada - Impossibilidade de enfrentamento da questão, sob penalidade de supressão de instância - Recurso não conhecido nesse tocante -

Decisão agravada mantida - Recurso improvido na parte conhecida